Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. omissão inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo réu para excluir a condenação ao pagamento de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão na análise dos lucros cessantes e dos documentos apresentados para comprovar o suposto dano sofrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se evidenciam as omissões alegadas. No caso, as razões de decidir do Acórdão configuram entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em omissão, mas em inconformismo com o entendimento esboçado.
4. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que o comércio não foi inviabilizado, pois a locação de um novo gerador permitiu a continuidade das atividades. O encerramento das atividades foi uma decisão do recorrido, que considerou o negócio inviável financeiramente. Além disso, houve pronunciamento sobre os documentos anexados aos autos, os quais foram considerados insuficientes para comprovar a renda alegada.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.